Tribunal: TJBA
Processo: 8141848-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141848-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: NADJA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LOPES E OUTRO.

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, LUCINEIDE NERY ESTRELA CORDEIRO

APELADOS: ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS E PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTROS.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. RECORRENTES. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO ANTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS. PROCESSOS SENTENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR REJEITADA.
QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUPERAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO DO FEITO. ULTRAPASSAGEM. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 313, §
4
º, CPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
.
ALEGAÇÃO DE OBJETO ILÍCITO. EMPREENDIMENTO SUPOSTAMENTE CONSTRUÍDO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA. PENDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. UNIDADES RESIDENCIAIS ENTREGUES AOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DO OBJETO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADA. MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8141848-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.